Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701503-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIO VIKTOR DE AZEREDO ARNEITZ RECLAMADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Reclamação apresentada por MARIO VIKTOR DE AZEREDO ARNEITZ, em face da decisão, no feito principal, PJe 0737911-82.2023.8.07.0016, onde o reclamante requereu, em sede de antecipação de tutela, o desbloqueio de valores retidos indevidamente pela Instituição Financeira, ora reclamada, Banco do Brasil. Afirma ser cliente há mais de 20 anos. Esclarece que solicitou alguns empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento e, atualmente, há ainda dois empréstimos denominados “BB crédito consignado” ainda ativos e regularmente descontados mensalmente. Há também 02 empréstimos do Banco Privado Alfa descontado em folha, comprometendo mais de 30% (trinta por cento) de sua margem consignável. No entanto, no mês de julho/2023 após receber seus proventos salariais, o reclamado bloqueou a sua conta bancária, havia um saldo de R$ 8.714,97 (oito mil, setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos), impedindo-o de realizar qualquer transferência ou saque sobre o valor. Afirma que foi surpreendido com o bloqueio dos valores em sua conta. Aduz que realizou diversas tentativas para saque/transferência dos valores lá existentes, inclusive em diferentes caixas eletrônicos, porém, recebia a informação de “saldo bloqueado” ou “transferência não autorizada”. Ficando o reclamante sem condições de ter assistência para si ou para sua família. Afirma que na Decisão, ora reclamada, ID 165312853, do feito principal, o Magistrado não analisou o pedido de urgência da parte, que se encontra completamente desguarnecido de valores mínimos para sustento de sua família, indeferindo o pedido de tutela de urgência e marcando audiência de conciliação para o dia 24/10/2023, ou seja, quase 04 meses após o ajuizamento da ação. Requer, em sede de tutela recursal, o desbloqueio do saldo do seu salário, afirma que a sua vida e de sua família estão em risco. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A reclamação constitui instrumento que, aplicado no âmbito dos Estados-membros, tem como objetivo evitar, no caso de ofensa à autoridade de um julgado, o caminho tortuoso e demorado dos recursos previstos na legislação processual, inegavelmente inconvenientes quando já tem a parte uma decisão definitiva. Feita esta observação, vejamos: Consultando o feito original verifico que o Juízo "a quo" ao decidir sobre o pedido de tutela de urgência, esclareceu que o deferimento da antecipação a tutela vulnera a conciliação, portanto, deve ser de caráter excepcional. Os extratos bancários juntados àqueles autos demonstram que não houve bloqueio de valores e sim o débito de empréstimos, ID 165286395. O reclamante não tem ainda uma decisão definitiva, devendo sim obediência ao trâmite ou do Juizado Especial ou perante a Justiça Tradicional. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência determinou também à Emenda à Inicial, com apresentação de nova inicial. A audiência foi marcada para 24/10/2023, sendo que há também um despacho, ID 167175846, determinando a antecipação da audiência de conciliação, conforme a disponibilidade de pauta. A Reclamação está prevista no Art. 196 do Regimento Interno do e. TJDFT, nos seguintes termos: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas." O presente feito não se enquadra em nenhuma das situações acima descritas. Diante do exposto, não conheço da Reclamação. Intime-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito